Tribunal: STF
Processo: STP 135
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Alegação de ofensa ao regime de precatórios. Inexistência. Grave lesão à ordem e à economia públicas não evidenciada. Tentativa de utilização da via como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.